Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709199-64.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CARVALHO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MILENA CARVALHO ALMEIDA GALDINO RECORRIDO: LARISSA DE CASTRO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA DE MASTOPEXIA E IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. ART. 14, § 4o, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSUCESSO DO PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO ESTÉTICO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação das rés ao pagamento de reparações por danos morais, estéticos e materiais, estes correspondentes ao valor pago pela intervenção cirúrgica realizada pela médica apelada/ré e ao valor necessário para a realização de cirurgia reparadora. 2. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, é subjetiva. No caso de cirurgia plástica estética, por ser obrigação de resultado, há responsabilidade presumida do médico, “cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico” (REsp n. 985.888/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 13/3/2012.). 3. No particular, tem-se que, no dia 9/2/2021, a médica apelada/ré realizou cirurgia de mastopexia e implante de próteses mamárias na apelante/autora. Após, o laudo pericial atestou o insucesso da intervenção cirúrgica, culminado com a retirada de uma das próteses, em decorrência de seroma, cicatrizes alargadas e assimetria nas mamas. 4. Se a perícia judicial realizada não foi capaz de comprovar, inequivocamente, que o insucesso do procedimento cirúrgico estético realizado pela parte ré decorreu de culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito ou força maior, a despeito de considerar o uso de técnica adequada, ressai a responsabilidade civil da médica pelos danos experimentados pela paciente/apelante. 5. O laudo pericial assegurou que “os resultados insatisfatórios do ponto de vista estético decorreram do ato cirúrgico”. Evidencia-se, desse modo, o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela médica. Consequentemente, ratifica-se a sua responsabilidade civil pela reparação dos danos experimentados pela autora. Inclusive, “o uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013.). 6. Condena-se a parte ré/apelada ao pagamento da indenização por dano material, consubstanciada na restituição do valor pago, bem como na quantia necessária para realização de cirurgia reparatória, em consonância com o art. 6o, VI, do CPC e art. 341 do CPC, diante da demonstração do inadimplemento contratual, por se tratar de obrigação de resultado, não alcançado. Vale repetir, o perito assentou a necessidade de nova cirurgia, para corrigir os problemas experimentados pela autora/apelante, e “a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013.) 7. O resultado adverso obtido com a cirurgia estética realizada, que culminou com a cicatrizes alargadas, assimetria entre as mamas e necessidade de extração de uma das próteses, constitui violação a atributo da personalidade afeto à integridade física e à dignidade da autora, porque altera indevida e negativamente a percepção de sua autoimagem, configurando, portanto, dano moral passível de indenização pecuniária. 8. O dano estético enseja reparação pecuniária, desde que a lesão tenha caráter duradouro ou permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem ou a funcionalidade. Se o laudo pericial registrou que cirurgia reparatória é capaz de solucionar o problema, especialmente quanto às cicatrizes alargadas e o reimplante da prótese mamária, há motivo suficiente para afastar a conformação do dano estético. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, do CDC, sustentando a inexistência de erro médico e a ruptura do nexo causal pela influência de fatores externos no resultado obtido. Aduzem que os resultados insatisfatórios não podem ser atribuídos à conduta médica, diante da existência de uma das excludentes da responsabilidade civil, qual seja, o caso fortuito; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, aduzindo a incompatibilidade dos pedidos de danos materiais relativos a restituição do valor pago pelo procedimento cirúrgico e a realização da cirurgia reparadora. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 14, §4o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O fato proeminente é que o laudo pericial não demonstra culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito e força maior. O mero apontamento de possíveis causas, baseando-se em ilações e suposições, não é suficiente para comprovar a excludente de responsabilidade do médico. Não há como presumir que a ausência de êxito no procedimento decorreu de predisposição genética da autora, pois apenas uma das próteses foi retirada por causa da formação de seroma. A princípio, eventual questão genética implicaria problemas nos dois implantes. Ainda, se há indicativa do perito de nova cirurgia, com outro implante, não se identifica razão para acreditar na predisposição negativa do organismo quanto ao tipo de intervenção em questão. Nesse sentido, não está comprovada a ocorrência de excludente de responsabilidade da parte ré, porquanto não demonstrado que o fato ocorreu em razão de circunstância imprevisível relacionada à dificuldade de cicatrização da apelante ou de ausência de cuidados pós-cirúrgico.” (ID 57889202). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada afronta aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Diversamente do alegado, o acórdão embargado tão somente registrou que não houve impugnação específica do valor indicado para a cirurgia reparatória, de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), conforme trecho a seguir transcrito: Relativamente aos danos materiais, a autora/apelante pleiteia o valor de R$17.600,00, para a cirurgia reparatória, conforme orçamento ao ID 56442475, além da quantia dispendida para a realização da cirurgia realizada pela parte ré, no total de R$16.237,00. Não houve impugnação específica quanto aos valores declinados pela parte autora a título indenização por dano material, razão pela qual a compensação deve abarcar a totalidade do pleito, em consonância com o art. 6o, VI, do CDC e art. 341 do CPC. Essa conclusão é reforça pelas razões dos próprios embargos de declaração, haja vista as embargantes não apontarem qualquer passagem da apelação questionando o valor da condenação. Mais, diante do inadimplemento contratual, por se tratar de obrigação de resultado não alcançado, a reparação deve ser integral, consubstanciada na restituição do valor pago, bem como na quantia necessária para realização de cirurgia reparatória, em conformidade com o art. 6o, VI, do CDC.” (ID 63470123). A jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). E ainda: “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030